Tribunal: TJDFT
Processo: 0764524-13.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL - GAEE e GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DOCÊNCIA EM ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - GADERL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DURANTE O AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDO.
1. Recurso do Distrito Federal que visa à reforma da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para pagamento de GAEE e GADERL, suprimidas durante o afastamento remunerado para estudo.
2. A Lei Complementar n.o 840/2011, dispõe em seu artigo 161 que “o servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior”. Nos termos do art. 165, inciso V, alínea "b", o afastamento para estudo constitui efetivo exercício do cargo.
3. Ainda, em relação à Lei no 5.105/2013, que dispõe sobre a carreira de Magistério Público do Distrito Federal, seu art. 12, § 3o, garante a remuneração do cargo percebida no ato do afastamento para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado.
4. No caso, apesar da natureza propter laborem das gratificações GAEE e GADERL, o afastamento remunerado para estudo não induz à supressão do respectivo pagamento, em virtude de que há tão-somente afastamento legal e temporário do exercício das funções. As gratificações em apreço consistem em acréscimos que incidem sobre o vencimento, razão pela qual integram a remuneração do cargo ocupado pela servidora, devendo ser pagas durante as licenças e os afastamentos considerados como de efetivo exercício. Precedente desta Turma: Acórdão 1142634, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 20/12/2018. Precedentes de outras Turmas: Acórdão 1387874, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021; Acórdão 1360551, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021; Acórdão 1276836, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Sem custas (isenção legal). Condenado o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.